Tribunal: TJPA
Processo: 0800937-60.2022.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800937-60.2022.8.14.0027

APELANTE: GABRIEL LOPES DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800937-60.2022.8.14.0027

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MÃE DO RIO/PA

APELANTE: GABRIEL LOPES DOS REIS

ADVOGADO PARTICULAR: FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA, OAB/PA 29.985

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1. DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PASSANDO DO FECHADO PARA O SEMIABERTO.
PROVIMENTO.
CONSIDERANDO A PENA APLICADA EM DEFINITIVO, QUE FOI DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANDO NA SENTENÇA, NÃO SE MOSTRA APTA A JUSTIFICAR O REGIME MAIS GRAVOSO, PRINCIPALMENTE PELO FATO DO ACUSADO NÃO SER REINCIDENTE E POSSUIR A MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS, A MUDANÇA PARA O REGIME SEMIABERTO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

2. DO DIRITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM
HABEAS CORPUS
, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e nesta parte, PROVIDO. Alterando somente o regime inicial de cumprimento de pena para o Semiaberto, no mais mantem-se a pena do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

parcialmente
do recurso e nesta parte, quanto ao mérito
dar-lhe provimento
, alterando o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 13 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GABRIEL LOPES DOS REIS
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Mãe do Rio/
PA
(ID nº 16062536) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime Fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Narrou à denúncia
(fls. 121/125, ID nº 16062479), em síntese, que
no dia 26/10/2022, por volta das 17h, na Rua Amilton Guedes, n.º 754, bairro Bom Jesus, no município de Mãe do Rio/PA, a Guarnição da Polícia Civil de Mãe do Rio, em conjunto com a PC de Dom Eliseu, atuando na “Operação TENTÁCULOS”, segunda fase, que visa o combate aos crimes de homicídio, tráfico de drogas, roubo e organização criminosa no município de Mãe do Rio e região, prendeu em flagrante delito o denunciado
Gabriel Lopes dos Reis
,
conhecido por
“
Biel
”
, supostamente por armazenar expressiva quantidade de drogas, as quais menciono: 12 (doze) tabletes de maconha, com massa de 1,140 kg (um vírgula cento e quarenta quilogramas); 15 (quinze) porções de substância entorpecente semelhante à maconha embaladas e prontas para a venda, com massa 8,3g (oito vírgula três); rolo de papel filme; bem como a quantia em dinheiro de R$ 1.732,00 (um mil, setecentos e trinta e dois reais).

Ademais, consta das informações que
Gabriel
também pratica a venda das drogas que mantém em depósito.
Por essa razão o acusado foi denunciado pelos delitos descritos no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 272/276, ID nº 16062552), o recorrente pugnou
pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado, para o semiaberto, e, pelo direito de recorrer em liberdade
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 284/286, ID nº 16062560), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 289/295, ID nº 16298600), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela
alteração do regime inicial de cumprimento de pena, bem como, pelo direito de recorrer em liberdade
.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1. DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PASSANDO DO FECHADO PARA O SEMIABERTO
.

A Defesa requereu alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, pois apesar da pena definitiva ter sido fixada em 05 anos de reclusão, o juízo fixou o regime fechado, sem fundamentação idônea, o que caracteriza inegável constrangimento ilegal ao apelante.

Adianto que razão assiste a Defesa
.

Ocorre que a Sentença condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos em regime fechado. Contudo, o artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, permite o início do cumprimento da pena no regime Semiaberto desde que o réu não seja reincidente, e a reprimenda aplicada não seja superior a 08 (oito) anos, devendo ser observadas, também, as circunstâncias judiciais.

In casu
, o apelante teve a pena aplicada no patamar antes mencionado, não sendo reincidente, o que viabiliza a fixação do regime Semiaberto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO, PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANIFESTA ILEGALIDADE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. Há ilegalidade na fixação de regime imediatamente mais gravoso, o fechado, sem a indicação de fundamentação concreta, com base apenas na quantidade de pena aplicada - 8 anos de reclusão, a qual ensejaria a aplicação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP. 2. Ainda que a pena-base tenha sido exasperada, não houve a indicação, por parte das instâncias de origem, de motivação concreta para a imposição do regime mais gravoso, verificando-se, assim, a ilegalidade por ausência de fundamentação idônea, devendo-se fixar o regime semiaberto para o cumprimento de pena. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 627109 RS 2020/0300563-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

2. DO DIRITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em
Habeas Corpus
, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. DECOTE DA PENA ...Ver ementa completa DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para o apreciar é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...) (
TJ-PA - APR: 08030127520218140005, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do presente recurso e, nesta parte, quanto ao mérito, CONCEDO PROVIMENTO à pretensão recursal,

alterando somente, o regime inicial de cumprimento de pena, que passa a ser no regime Semiaberto,
no mais mantem-se a pena do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão.

É como voto.

Belém, 21/11/2023